Tribunal: TJES
Processo: 5036829-82.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036829-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO OSCAR DE ASSIS
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo:
5036829-82.2023.8.08.0035

Recorrente:
RODRIGO OSCAR DE ASSIS

Recorrido:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 13351005) interposto por
RODRIGO OSCAR DE ASSIS
contra a r. Sentença (ID 13351004) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial (ID 13350462).

A r. Sentença fundamentou a improcedência na ausência de vícios de consentimento (art. 171, II, CC), deixando, por conseguinte, de declarar a nulidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas.

O Recorrente alega
error in judicando
, sustentando que a pretensão inicial não se baseia em
anulabilidade
do negócio jurídico (vício de consentimento), mas sim na
nulidade
de cláusulas específicas (art. 51, CDC), que independe de prova de dolo, erro ou coação. Pugna pela reforma da sentença para que: (i) a restituição seja imediata; (ii) seja declarada nula a cláusula penal; (iii) a taxa de administração seja deduzida proporcionalmente (3,33%).

Adentro ao mérito.

De fato, a r. Sentença (ID 13351004) merece reforma. A análise do pedido de devolução dos valores pagos e dos descontos contratuais (taxa de administração, cláusula penal) demanda a aferição da legalidade das cláusulas do contrato de adesão à luz do Código de Defesa do Consumidor, o que não se confunde com a análise de vícios de consentimento (art. 171 do CC).

A Petição Inicial (ID 13350462) impugnou especificamente as cláusulas, cabendo, portanto, sua análise.

1. Do Momento da Restituição

O Recorrente pede a restituição imediata. Contudo, neste ponto, a jurisprudência consolidou-se em sentido diverso.

Trata-se de controvérsia acerca do momento em que se deve adimplir a obrigação de restituição das parcelas pagas pelo participante de grupo de consórcio. A
ratio decidendi
que levou à construção da tese jurídica do
Tema 312 do STJ
(REsp 1.119.300/RS) aplica-se à controvérsia, estabelecendo que a obrigação de restituir os valores permanece ao final do plano.

Este entendimento foi pacificado pelo
Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização do TJES
, que superou o IRDR nº 22/2015:

É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.

Portanto, a restituição não deve ser imediata, mas sim 30 (trinta) dias após o encerramento do plano do consórcio, ou mediante contemplação da cota excluída, o que ocorrer primeiro.

2. Da Cláusula Penal

A Sentença (ID 13351004) manteve a validade da cláusula penal.

Assim, apesar da cláusula penal, não se apresentar ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados.

Contudo, a incidência da cláusula penal tem como finalidade compensar a administradora pelos prejuízos gerados ao grupo com a retirada do consorciado.

Assim,
cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente o efetivo prejuízo causado pelo desistente
. No caso, a Recorrida (EMBRACON), em sua Contestação (ID 13350989), não restou minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação.

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado, o que não se verificou nos autos, não prosperando, por conseguinte, essa pretensão, com base apenas na mera alegação de prejuízo implícito do grupo.
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 2. Revela-se abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de desistência do consorciado. Assim, mostra-se razoável e proporcional que a incidência da taxa de administração ocorra apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 3. Apelação conhecida e não provida.

Logo, a cláusula penal se mostra abusiva, devendo ser declarada nula.

3. Da Taxa de Administração Proporcional

O Recorrente pleiteia a dedução da taxa de administração de forma proporcional (3,33%), enquanto a Sentença manteve a cobrança integral (23%).

Em relação à taxa de administração, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração [...] não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)
”.

Contudo, a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.
A taxa de administração remunera o serviço prestado; se o consorciado se retira antecipadamente, a cobrança da taxa integral por um serviço que não será integralmente prestado configura onerosidade excessiva
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021
).

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que o Recorrente permaneceu no grupo, devendo ser calculada de forma proporcional. Conforme requerido na inicial (ID 13350462) e não impugnado especificamente em contestação quanto ao cálculo, o percentual proporcional de 3,33% (referente a 27 meses de participação num plano de 186 meses) mostra-se correto.

Ademais, este percentual deve incidir sobre o
valor efetivamente pago
pelo consorciado desistente, e não sobre o valor total do contrato.

4. Do Fundo de Reserva

Embora a Sentença não tenha detalhado, a Contestação (ID 13350989) defende a retenção do Fundo de Reserva. Este fundo não tem natureza de encargo contratual em favor da administradora, mas sim de garantia ao próprio grupo.

Desta forma, a restituição de valores do fundo de reserva deve ser feita, porém ao fim do grupo, e
somente se houver saldo positivo
, que será distribuído aos consorciados , em consonância com a jurisprudência do STJ (REsp n.º 1.363.781/SP).

5. Dos Juros e Correção Monetária

A correção monetária incide sobre as prestações pagas a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ).

Quanto aos juros de mora, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente, estes devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Neste sentido
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TEMA 312 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AOS PARTICIPANTES PERMANECE AO FINAL DO PLANO.
A MERA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO GERA PARA O PARTICIPANTE O DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA
. A RESTITUIÇÃO DEVE OCORRER IMEDIATAMENTE APÓS O FINAL DO PLANO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(RECURSO INOMINADO Nº 5000148-22.2022.8.08.0012 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: JANAINA MILENA DA SILVA MAGALHAES. RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. Dje 23/03/2023.) (g.n)

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTE PROVA QUE DEMONSTRE A PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DO CONSORCIADO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIDA A VALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO QUE SOMENTE DEVE SER REALIZADA APÓS A CONTEMPLAÇÃO OU NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO CONSORCIAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVIDA. COBRANÇA PROPORCIONAL À PERMANÊNCIA NO GRUPO. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
(
RECURSO INOMINADO Nº 5015317-49.2022.8.08.0012; 4ª Turma Recursal. Dje 24/08/2023).

RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. TAXA DE ADESÃO QUE INTEGRA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. O FUNDO DE RESERVA DEVE SER RESTITUÍDO APENAS SE AO FINAL DO GRUPO HOUVE SALDO POSITIVO. GRUPO ENCERRADO EM 2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(RECURSO INOMINADO Nº 5019135-09.2022.8.08.0012;
4ª Turma Recursa
l.
)

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso (ID 13351005) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença (ID 13351004) e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, para:

DECLARAR
a nulidade da cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo;

CONDENAR
a Recorrida (EMBRACON) a restituir ao Recorrente (RODRIGO OSCAR DE ASSIS) os valores pagos ao fundo comum, devendo ser deduzida tão somente a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência, no importe de 3,33% (três vírgula trinta e três por cento), calculada sobre o valor efetivamente pago;

DETERMINAR
que a restituição ocorra em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, ou após a contemplação da cota excluída, o que ocorrer antes;

DETERMINAR
que eventuais valores de Fundo de Reserva sejam restituídos ao final do grupo, apenas se houver saldo positivo;

ESTABELECER
que sobre o valor a ser restituído incidirá correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 35/STJ) e juros de mora a contar do 31º dia após o encerramento do grupo.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Intimem-se as partes.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)